Tribunal: STF
Processo: RHC 233861
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES, DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E DE “LAVAGEM” OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES. ARTIGOS 33 E 35, C/C ARTIGO 40, I, D, DA LEI Nº 11.343/06, ART. 2º DA LEI Nº 12.850/13 E ART. 1º DA LEI Nº 9.613/98. RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM OUTRO RECURSO ORDINÁRIO. INCOGNOSCIBILIDADE. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SUA NECESSIDADE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com esteio no artigo 21, § 1º do RISTF. 



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em Habeas Corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no recurso em habeas corpus nº 181.893, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RHC. "OPERAÇÃO MARITIMUM". ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA PARA O TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. PEPEL DE LIDERANÇA. OPERADOR INTERNCIONAL DO ESQUEMA CRIMINOSO. NECESSIDADE DE DESARTICULAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ. 



    2. No caso, a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal Regional em razão da periculosidade do recorrente, acusado de supostamente integrar uma organização criminosa voltada para o tráfico internacional de drogas, exercendo papel relevante no esquema, atuando como operador internacional. Segundo as decisões anteriores, o recorrente, identificado como "FENÔMENO" ou "R9", seria sócio do líder e também exercia papel de liderança na organização criminosa que atuava com um modus operandi diferenciado - consistia na inserção de entorpecentes em carregamentos de frutas. Porém, a Polícia Federal, em conjunto com a Receita Federal, conseguiu evitar, em várias ocasiões, o envio de aproximadamente 2,4 toneladas de cocaína do terminal portuário de Natal/RN para o exterior. Ausência de constrangimento ilegal. Julgados do STJ. 



    3. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de grupo criminoso como forma de interromper suas atividades. Dessa forma, "justifica-se a decretação da prisão preventiva de membros de organização criminosa, como forma de desarticular e interromper as atividades do grupo" (AgRg no HC n. 728.450/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma,julgado em 9/8/2022, DJe 18/8/2022). Ainda, conforme entendimento do STF, "a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente, a fundada probabilidade de reiteração delitiva e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva" (AgRg no HC n. 219664, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe 1°/12/2022). 4. Nos termos da Jurisprudência desta Corte, "o deferimento da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, depende da comprovação inequívoca de que o réu esteja extremamente debilitado, por motivo de grave doença aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra" (RHC n. 58.378/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 6/8/2015, DJe 25/8/2015). 



    5. No caso, as instâncias ordinárias concluíram não haver comprovação satisfatória os requisitos necessários para o deferimento da prisão domiciliar. A documentação juntada pela defesa não atesta que o paciente se encontra em estado de saúde extremamente debilitado, pois “não há nenhum laudo médico que analise todo o seu quadro clínico e indique a necessidade dele ser atendido de forma especial em sua residência”. Do mesmo modo, não ficou comprovada a impossibilidade de o agravante receber o atendimento médico adequado no estabelecimento prisional. Ademais, o juízo singular, fundado na ausência de comprovação, minimamente satisfatória da imprescindibilidade de o paciente obter o benefício da prisão domiciliar para receber tratamento médico extramuros do sistema prisional, encaminhou cópia da decisão ao estabelecimento prisional para ciência registro da necessidade da devida assistência médica ao agravante. Ausência de constrangimento ilegal. Julgados do STJ.



    6. Agravo regimental improvido.”  



    Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente no contexto da denominada “Operação Maritimum”, que apura a suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, c/c artigo 40, I, d, da Lei nº 11.343/06, art. 2º da Lei nº 12.850/13 e art. 1º da Lei nº 9.613/98.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem e não logrou êxito.



    Em recurso ordinário em habeas corpus dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, a pretensão foi apreciada nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio o presente recurso ordinário em habeas corpus no qual se aponta constrangimento ilegal consubstanciado na constrição cautelar da liberdade do paciente.



    A defesa narra que “o v. acórdão que manteve a custódia cautelar do recorrente, não traduz a melhor interpretação do Direito ao caso concreto. Visto que, as acusações apresentadas na peça exordial, foram rechaçadas em sua defesa preliminar”. Sustenta que “o recorrente não busca, apenas, a revogação de sua prisão preventiva - mesmo entendendo, humildemente, ser cabível, após a apresentação de sua defesa preliminar, visto que apresentou fatos novos, até então desconhecidos, mas também demonstrou ter os requisitos necessário à concessão da liberdade provisória - não analisados, bem como demonstrou fazer jus a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar - face ao seu problema crônico de saúde e a inexistente assistência medica estatal”. Entende ausentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva e pondera que “o recorrente fez prova dos problemas médicos que possui, e neste sentido, também não houve manifestação no v. acórdão, que apenas citou os argumentos do Douto Juiz de Piso. Sendo inclusive lhe negado o direito de sustentar seus argumento de forma oral”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Por todo o exposto, invocando para a especialidade os doutos suprimentos jurídicos do(a) Eminentes Ministro(a) deste augusto Supremo Tribunal Federal eventualmente sorteado(a) para a Relatoria do presente reclamo constitucional, Saulo henrique dos santos tavares, exora e aguarda que Vossa excelência dê provimento ao presente recurso ordinário constitucional, a fim de fazer cessar a coação ilegal de que vem padecendo, com a consequente revogação de sua prisão preventiva (em face da comprovada inexistência dos requisitos ensejadores da custódia cautelar, ou, se assim não entender Vossa Excelência, que se digne a impor-lhe, ainda que de forma cumulativa, as medidas cautelares descritas nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Penal), ou convertendo a prisão preventiva em prisão domiciliar (conforme preceituado no artigo 318, do Código de Processo Penal) expedindo-se, por via de consequência, Alvará de soltura ou ofício liberatório, tudo, por ser medida de fiel aplicação do Direito e da impostergável Justiça.”



    Em contrarrazões recursais, O Ministério Público Federal se manifestou pelo não provimento do recurso.



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, à luz do princípio da taxatividade recursal, não é cabível a interposição de recurso ordinário em habeas corpus em face de decisão em sede de recurso ordinário em habeas corpus no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Nessa linha, in verbis:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ARGUMENTOS EXPOSTOS NO AGRAVO QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RHC CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PROFERIDO EM OUTRO RHC. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A orientação jurisprudencial de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser “[...] incabível a interposição de recurso ordinário contra decisão em que se nega provimento a recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça, pois esse não substitui o recurso extraordinário” (RHC 119.015/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma). Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 218.847-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/09/2022)



    Embargos de declaração em recurso ordinário em habeas corpus. Matéria criminal. Conversão dos embargos declaratórios em agravo interno. Princípio da fungibilidade e art. 1.024, § 3º, c/c o art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil. Recurso ordinário em habeas corpus. Interposição contra acórdão em que se tenha negado provimento a outro recurso ordinário em habeas corpus. Erro grosseiro. Caracterização. Pedido de concessão da ordem ex officio. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta. Modus operandi. Ameaças. Acusada que, receosa de ter revelado fraude praticada por ela – que causara prejuízo de mais de R$ 800.000,00 ao condomínio –, teria arquitetado com seu amante a execução da vítima mediante disparos de arma de fogo, além de haver ameaçado a vítima anteriormente ao fato e ter constrangido funcionários do condomínio a não colaborarem com a instrução criminal. Legitimidade da medida extrema. Agravo não provido. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo interno. 2. Segundo a jurisprudência da Suprema Corte, constitui erro grosseiro a interposição de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão proferida em sede de outro recurso ordinário. Precedentes. 3. Na espécie, o decreto prisional apresentou fundamentos aptos a justificar a constrição processual da liberdade da recorrente, uma vez que foi calcado em elementos concretos da conduta, a saber, a gravidade concreta, o modus operandi e as ameças, os quais revelam sua periculosidade e a gravidade do crime. 4. Agravo regimental não provido. (RHC 216277-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/09/2022) (grifou-se)



    Noutro giro, in casu, inexiste situação que autorize a concessão da ordem ante a ausência de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão atacada. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:



    “[...] Nos termos do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, a prisão domiciliar poderá ser concedida quando o acusado ou o indiciado estiver "extremamente debilitado por motivo de doença grave". Na mesma direção, o parágrafo único do referido dispositivo determina que seja apresentada prova idônea da situação. Desse modo, não bastam meras alegações de que o réu se encontra acometido de enfermidade, mas se requer a demonstração inequívoca da debilidade extrema, bem como da impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional. [...]



    No caso, como visto, as instâncias ordinárias concluíram não haver comprovação satisfatória dos requisitos necessários para o deferimento da prisão domiciliar. A documentação juntada pela defesa não atesta que o paciente se encontra em estado de saúde extremamente debilitado, pois “não há nenhum laudo médico que analise todo o seu quadro clínico e indique a necessidade dele ser atendido de forma especial em sua residência”. 



    Do mesmo modo, não ficou comprovada a impossibilidade de o agravante receber o atendimento médico adequado no estabelecimento prisional. 



    Ademais, o juízo singular, fundado na ausência de comprovação, minimamente satisfatória da imprescindibilidade de o paciente obter o benefício da prisão domiciliar para receber tratamento médico extramuros do sistema prisional, encaminhou cópia da decisão ao estabelecimento prisional para ciência registro da necessidade da devida assistência médica ao agravante. 



    Diante da ausência de comprovação dos requisitos mínimos do benefício da prisão domiciliar, não há como acolher o pedido defensivo. [...]



    Cumpre verificar se o decreto prisional afronta aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como aduz a inicial. 



    No caso, como visto, a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal regional em razão da periculosidade do recorrente, acusado de supostamente integrar uma organização criminosa voltada para o tráfico internacional de drogas, exercendo papel relevante do esquema, atuando como operador internacional. 



    Segundo as decisões anteriores, o recorrente, identificado como "FENÔMENO" ou "R9", seria sócio do líder e também exerceria papel de liderança na organização criminosa, que atuava com um modus operandi excepcional - consistia na inserção de entorpecentes em carregamentos de frutas, foi investigado e descortinado no ano de 2021, quando a Polícia Federal, em conjunto com a Receita Federal, conseguiu evitar, em várias ocasiões, o envio de aproximadamente 2,4 toneladas de cocaína do terminal portuário de Natal para o exterior. 



    Ainda, entendo ser relevante o seguinte fundamento, adotado na decisão de primeiro grau, extraído do parecer ministerial: "é preciso ressaltar que uma organização de tamanha envergadura, capaz de adquirir milhões de reais em cocaína e remetê-los ao exterior, não é constituída tão rapidamente e, de igual modo, não se procede ao seu desmantelamento de modo imediato, sendo certo que, se mesmo a prisão preventiva de alguns de seus integrantes não foi capaz de impedir sua perpetuação, é evidente que medidas cautelares diversas da prisão, muito menos eficazes seriam quanto a esse objetivo" (e-STJ fl. 30, grifei). 



    Ora, a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de grupo criminoso como forma de interromper suas atividades.



    [...]



    Ainda, conforme entendimento do STF, "a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente, a fundada probabilidade de reiteração delitiva e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva" (AgRg no HC n. 219664, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe 1°/12/2022). Por todas essas razões, entendo que a prisão preventiva do paciente está devidamente justificada para resguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. [...]



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



    Deveras, consoante se depreende da fundamentação do Superior Tribunal de Justiça, “o recorrente, identificado como "fenômeno" ou "r9", seria sócio do líder e também exerceria papel de liderança na organização criminosa, que atuava com um modus operandi excepcional”, sendo certo, ainda, que “se justifica a decretação de prisão de membros de grupo criminoso como forma de interromper suas atividades”, bem como se ressaltou o risco de reiteração delitiva.



    Com efeito, esta Corte Sufraga o entendimento no sentido de que a custódia cautelar decretada em razão da necessidade de interrupção da atuação de organização criminosa e de se evitar o risco de reiteração delitiva são fundamentos legítimos à manutenção da prisão preventiva. Nesse sentido, in verbis: 



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. MEMBRO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrados o envolvimento do agente em organização criminosa e a necessidade de interromper-se a sua atuação ante o risco concreto de reiteração delitiva. 2. Agravo interno desprovido. (HC 221.591-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 10/1/2023)



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA PARA A PRÁTICA DO CRIME DE PECULATO. AGENTE MILITAR. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE EM CONCRETO. REITERAÇÃO DELITIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA . INTERRUPÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O entendimento desta Corte é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente, a fundada probabilidade de reiteração delitiva e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. A alegação de “ausência de contemporaneidade entre a data dos fatos e o decreto prisional”, bem como o pedido de extensão da liberdade provisória concedida a corréus, não foram analisados pelas instâncias de origem (TJ/RJ e STJ). Fato que impede o imediato exame das matérias pelo STF, sob pena de supressão de instâncias. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 220.325-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1/12/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. “OPERAÇÃO XEQUE-MATE”. MUNICÍPIO DE CABEDELO/PB. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ESTRUTURADA. INFLUÊNCIA POLÍTICA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR IMPOSTA POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. VARIEDADE DE CRIMES. PLURALIDADE DE AGENTES. INCIDENTES PROCESSUAIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O habeas corpus consubstancia via processual inadequada para o fim de rediscutir as premissas fáticas assentadas pelas instâncias ordinárias quanto aos indícios de prática criminosa. Impossibilidade, no caso concreto, de reexame atinente ao questionado conteúdo do envelope recebido pelo paciente e flagrado em captação ambiental. 2. Quanto aos requisitos previstos no art. 312 do CPP, a jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido de que a finalidade de evitar o prosseguimento ou a prática de novos delitos insere-se no escopo da ameaça à ordem pública, receio que pode ser extraído, fundadamente, entre outros, de particularidades afetas à execução criminosa ou da gravidade concreta da conduta, desde que revelem, sob uma óptica prospectiva, a especial periculosidade do agente. 3. A complexa e sofisticada atuação de diversas pessoas envolvidas em investigação policial denominada “Operação Xeque-Mate”, no âmbito do Município de Cabedelo/PB, na qual há fortes suspeitas de que o agravante, Vereador e ex-procurador do município, atuou em relevante papel, justifica a imposição da prisão preventiva, motivada pela conveniência da instrução criminal e para a garantia da ordem pública. 4. As particularidades do caso concreto não permitem o reconhecimento de excesso de prazo na formação da culpa. A despeito da duração da prisão, a pluralidade de acusados, a complexidade da matéria fática em apuração e os incidentes processuais ocorridos revelam que tal dimensão temporal não decorre de desídia das autoridade públicas e é fruto de aspectos específicos da marcha processual, razão pela qual não destoa da duração razoável do processo. 6. Agravo regimental desprovido. (HC 169.429-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 10/3/2020)



    Assim, evidenciada a necessidade de segregação cautelar do paciente, resta prejudicada eventual pretensão de fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Nesse sentido, menciono à guisa de exemplo:  



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 c/c art. 40, IV, todos da Lei 11.343/2006). 4. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido. (HC 174.113-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/10/2019)



    Por oportuno, no que tange ao pedido de fixação de prisão domiciliar, o Tribunal a quo assentou que no “caso, como visto, as instâncias ordinárias concluíram não haver comprovação satisfatória dos requisitos necessários para o deferimento da prisão domiciliar. A documentação juntada pela defesa não atesta que o paciente se encontra em estado de saúde extremamente debilitado, pois “não há nenhum laudo médico que analise todo o seu quadro clínico e indique a necessidade dele ser atendido de forma especial em sua residência”. Do mesmo modo, não ficou comprovada a impossibilidade de o agravante receber o atendimento médico adequado no estabelecimento prisional. Ademais, o juízo singular, fundado na ausência de comprovação, minimamente satisfatória da imprescindibilidade de o paciente obter o benefício da prisão domiciliar para receber tratamento médico extramuros do sistema prisional, encaminhou cópia da decisão ao estabelecimento prisional para ciência registro da necessidade da devida assistência médica ao agravante”. 



    Referido entendimento está de acordo com a orientação sufragada neste Supremo Tribunal Federal no sentido da imprescindibilidade de comprovação da necessidade e da impossibilidade de realização de tratamento médico adequado no estabelecimento onde o paciente está custodiado. Nessa linha:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E LAVAGEM DE DINHEIRO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA O DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. EXCEPCIONALIDADE DAS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 180.262-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/4/2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO AO WRIT. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA ASSENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME E REITERAÇÃO CRIMINOSA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVETIVA EM DOMICILIAR. PLEITO NÃO CONHECIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO INTRAMUROS. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É idônea e adequada a fundamentação que se assenta na gravidade concreta do delito e reiteração delitiva ao manter a prisão preventiva do paciente. 2. Inviável o conhecimento de insurgência não previamente examinada pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesses casos, o conhecimento originário por esta Corte resta inviabilizado, por configurada supressão de instância. 3. A substituição da prisão preventiva em domiciliar em caso de enfermidade grave depende, invariavelmente, da comprovação da impossibilidade de disponibilização de adequado tratamento médico no interior do estabelecimento prisional, a qual, in casu, não restou demonstrado. 4. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 156.197-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 9/9/2019)



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/05/2016)



    Cumpre destacar, ainda, que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 09/09/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/08/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 17 de outubro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente